Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a Petição trazida pelo autor. Após, conclusos para resolução dos incidentes pendentes e necessita ser julgado com brevidade, em razão da celeridade necessária para entrega da prestação jurisdicional. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator